Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-84.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011995-84.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (APELANTE), BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 085.709.486-62 (APELANTE), JOSE AVELINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 968.617.381-15 (APELANTE), MARCIANO SOUSA BARBOSA (APELANTE), JULIO CEZAR MUNIZ DANTAS - CPF: 088.539.704-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GONCALVES BEZERRA - CPF: 040.814.761-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Autoria e materialidade comprovadas. Porte compartilhado. Condenações preservadas. Regime inicial semiaberto. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra que condenou os apelantes por
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida], sendo o primeiro
a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, o segundo a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, o terceiro a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, visando as absolvições e o regime semiaberto para o segundo apelante.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) direito do segundo apelante ao regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

O porte compartilhado configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior do veículo,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O regime inicial fechado não se mostra adequado quando a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos e os registros criminais não são contemporâneos.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para estabelecer o regime inicial semiaberto ao segundo apelante.

Tese de julgamento:

A maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta - inferior a 8 (oito) e superior a 4 (quatro) anos - autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente, notadamente por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CP, art. 29; CPP, art. 593, I; Código Penal, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.5.2021; STJ, HC nº 198186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2013; STJ, AREsp nº 1267812, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.4.2018; STJ, HC nº 615.801/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.8.2022; STJ, HC nº 352523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.2.2018; TRF-4, ACR nº 352244620074047100, Rel. Des. Federal Márcio Antônio Rocha, j. 22.4.2013; TJMT, AP nº 0015031-81.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 10.8.2018; TJMT, AP nº 0014486-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.3.2019; TJMT, Enunciado Criminal 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011995-84.2023.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): ALISSON AMORIM DE ALMEIDA

BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

MARCIANO SOUSA BARBOSA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e MARCIANO SOUSA BARBOSA contra sentença proferida pelo 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 1011995-84.2023.8.11.0040), que os condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida], sendo
o primeiro
a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
o segundo
a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado,
o terceiro
a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto - art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 - (ID

238054279).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA faz jus ao regime semiaberto,
“haja vista que o argumento da reincidência não é motivação idônea apta para exasperar a pena além do previsto no art. 33, §2º, do Código Penal”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto para o segundo apelante (fls. 941 - ID 238054309).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 958 - ID 238054312).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RÉU BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. INVIABILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 248671153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 25 de agosto de 2023, por volta das 23h00min, no KM733, da BR-163, zona rural, neste município e Comarca de Sorriso/MT, os denunciados, ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, MARCIANO SOUSA BARBOSA e BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA portaram e transportaram uma arma de fogo, de uso restrito, consistente na pistola marca Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, com 01 (um) carregador e 09 (nove) munições de idêntico calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e MARCIANO SOUSA BARBOSA, como incursos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 [...]”
(Fernanda Pawelec, promotora de Justiça - fls. 306 - ID 238054173)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado aos denunciados, evidencia-se por meio do boletim de ocorrência 1153038230825230023(Id. 130674035); termo de exibição e apreensão (Id. 130674039); auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 130674040) e laudo pericial (Id. 130674342).

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada.

[...] Não obstante o álibi do réu Bruno Teixeira de Oliveira, negado o fato criminoso que lhe é imputado, perante o juízo, do cotejo das demais provas constantes dos autos conclui-se que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, tendo ele apenas exercido seu direito constitucional de ampla Defesa, porquanto, embora Alisson e Marciano, tenha permanecido em silêncio, as circunstâncias em que foram presos indica que os réus faziam uso compartilhado da arma de fogo e muito provável estavam direção a alguma empreitada criminosa, já que além da arma de fogo, conforme termo de apreensão e declaração da testemunha Rafael Gonçalves Bezerra (PRF), foram apreendidas abraçadeiras de polietileno, um punhal e um aparelho bloqueador de sinal, e conforme declaração da testemunha Júlio Cezar Muniz Dantas (PRF), se apresentaram confusos acerca de onde vinham e para onde iam. Ou seja, em juízo, enquanto uns permanecem em silêncio, outro tenta confundir o juízo com suas declarações, inclusive sugerindo quem acreditava que poderia ser o proprietário da arma, tudo na tentativa de lograrem-se eximidos da responsabilização penal.

Conforme se extrai das próprias declarações do réu Bruno, Marciano passou em sua casa (na cidade de Sinop) para buscá-lo quando ainda era dia (por volta das 17 horas), e só foram abordados em Sorriso, próximo das 23 horas, e num posto de gasolina entre Sinop e Sorriso, concederam carona a um estranho (Alisson). Analisando os fatos verifica-se que não está dentro dos padrões de normalidade, uma pessoa adulta e consciente aceitar conceder e/ou pegar carona a um estranho (especialmente no período noturno), sem, ao menos, indagar ou suspeitar qual seria a sua “origem” ou “destino”.

Em outras palavras, analisando sobre a ótica do homem médio adotado pelo nosso código penal, é de se concluir que uma pessoa adulta e consciente, se permitir embarcar em uma viagem com um estranho, indagaria sua origem ou destino, ou até mesmo sequer teria lhe permitido a concessão de carona. [...]

Nesse passo, cumpre salientar que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT - N.U 1012909-05.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). [...]

Dessa forma, concluo que as declarações dadas pelos Policiais Rodoviários Federais em Juízo restaram hialinas com as demais provas colacionadas aos autos, não existindo motivo para não lhes conferir a devida credibilidade. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para condenar os acusados ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e MARCIANO SOUSA BARBOSA, nas sanções do crime descrito no artigo 16, §1º, inc. IV, da lei n°10.826/2003, ao tempo em que passo a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal, e definido por Nelson Hungria como sistema trifásico. [...]”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - fls. 849 - ID 238054279)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 32 - ID 238053171) e Laudo Pericial nº 543.2.13.9907.2023.134519-A01 (fls. 290 - ID 238054169), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Júlio Cézar Muniz Dantas, policial rodoviário federal (fls. 28 - ID 238053169), Rafael Gonçalves Bezerra, policial rodoviário federal (fls. 30 - ID 238053170) e Jose Avelino da Silva Junior, motorista de aplicativo (fls. 86 - ID 238053191), bem como interrogados os apelantes ALISSON AMORIM DE ALMEIDA (fls. 41 - ID238053174), BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (fls. 68 - ID238053182) e MARCIANO SOUSA BARBOSA (fls. 104 - ID238054150).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Júlio Cézar Muniz Dantas e Rafael Gonçalves Bezerra, e o apelante BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias - fls. 813 - ID 238054272).

Os apelantes ALISSON AMORIM DE ALMEIDA e MARCIANO SOUSA BARBOSA permaneceram em silêncio (ID 238054272).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma pistola marca Taurus, calibre 380, com numeração raspada, municiada com 9 (nove) projéteis de arma de fogo do mesmo calibre, embaixo do banco do passageiro dianteiro do veículo [GM, modelo Vectra, de placa NCG3D27], ocorrida no dia 25.8.2023, em via pública [KM 733, BR-163, Zona Rural], Sorriso/MT, estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares Júlio Cézar Muniz Dantas e Rafael Gonçalves Bezerra, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal.

A eficiência da arma e das munições foi aferida pelo perito oficial [Nilton Carlos Dalberto - 02891079973], o qual concluiu que
“a arma de fogo periciada [...] demonstrou-se eficiente para realização de disparos (tiros)”
, bem como
“as munições periciadas, no estado em que foram recebidas, demonstraram-se eficientes para realização de disparos
” (fls. 290 - ID 238054169).

As assertivas dos apelantes no sentido de que desconheciam a origem da arma não se apresentam verossímeis, ao considerar sua localização no veículo, em local visível e de fácil acesso a todos os passageiros, notadamente porque a arma estava municiada, ou seja, pronta para uso.

Frise-se que foi encontrado no interior do veículo 1 (um) bloqueador de sinal [jammer], dispositivo conhecido como
“bloqueador de celulares de alta potência”
, utilizado
“por quadrilhas especializadas em roubos de carga para impedir a comunicação entre o veículo e a empresa”
(Brasil. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 7.925-A, de 2014. Disponível em:
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao
), a demonstrar envolvimento na ação criminosa.

Noutro giro, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – j. 18.5.2021).

O c. STJ possui o entendimento que
“não se exige qualidade especial do sujeito ativo”
do crime de porte/posse ilegal de arma, de modo que se admite o concurso de agentes
“não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas”, logo, “ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa [...] nos termos do artigo 29 do Código Penal”
(HC 198186/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi – j.17.12.2013).

Por sua vez,
“o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’ [...]”
(TRF-4, ACR nº 352244620074047100 - Relator: Des. Federal Márcio Antônio Rocha – j. 22.4.2013), o que se observa no caso, pois a arma de fogo estava acessível a todos os apelantes.

O porte compartilhado configura-se quando o armamento estiver apto ao uso de qualquer um dos agentes e cada um deles tiver disponibilidade imediata de acesso à arma (STJ, AREsp 1267812 - Relatoraª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 10.4.2018).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior do veículo,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicam-se os seguintes julgados:

“[...] as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado [...]”
(STJ, HC nº 352523/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.2.2018)

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP nº 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Registre-se que o apelante Alisson Amorim de Almeida possui condenações definitivas por roubo majorado e furto (AP nº 1012557-71.2023.8.11.0015 e 1013837-14.2022.8.11.0015), o apelante Bruno Teixeira de Oliveira possui condenação por porte irregular de arma de fogo de uso restrito (AP nº 1010269-75.2023.8.11.0040), e Marciano Souza Barbosa foi condenado por porte de arma de fogo de uso permitido, receptação e resistência (AP nº 1010269-75.2023.8.11.0040).

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se improcedentes.

No tocante ao regime prisional do apelante BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, o Juízo singular fixou o fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência.

Todavia, constata-se que os registros criminais envolvem fatos praticados nos anos de 2011, 2012 e 2015, ou seja, não se afiguram contemporâneos (TJSP, AP nº 1531366-75.2023.8.26.0228 - Relator: Des. Renato Genzani Filho - j. 23.5.2024).

No caso, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta - inferior a 8 (oito) e superior a 4 (quatro) anos - autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente (STJ, Súmula 269; STJ, HC n. 615.801/SP, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, 30.8.2022), notadamente por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça.

Nesse sentido, anote-se aresto deste e. Tribunal:

“Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP nº 0014486-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para a adequação do regime do apelante BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (SEEU nº 0122885-25.2014.8.13.0313).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024